Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. PRAZO REMANESCENTE. DOIS ANOS E MEIO. DESCUMPRIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PREJUDICIAL ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Não há litispendência entre o presente processo e a demanda anterior ajuizada pelo Sindicato, pois têm como objeto títulos executivos diversos entre si. Preliminar rejeitada.

2. Reiteradamente têm decidido as Turmas Cíveis desta Corte de Justiça no sentido de que houve a interrupção da contagem do prazo prescricional dos cumprimentos individuais com o ajuizamento da execução coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF tendo como objeto a r. sentença da ação coletiva n° 0013136-95.2000.8.07.0001, que tramitou perante a 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.

3. Verifica-se que a sentença coletiva transitou em julgado em 27/11/2008 e o pedido de cumprimento de sentença foi manejado pelo Sindicato em 18/07/2011, interrompendo-se o prazo quinquenal de prescrição, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932. Ademais, o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF, com o julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF, deu-se em 03/12/2019,.

4. Dessa forma, o Sindicato e os substituídos dispunham do prazo remanescente de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses para ajuizar a liquidação individual de sentença coletiva, metade do prazo quinquenal previsto no art. 9o, do Decreto no 20.910/1932, o que, porém, não foi observado, pois o presente pedido de liquidação de sentença coletiva foi manejado apenas em 27/06/2022, praticamente 02 (dois) anos e 07 (sete) meses após o trânsito em julgado cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA/DF (03/12/2019), razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

5. Processo extinto com resolução do mérito. Apelação cível prejudicada.